Tribunal: TJMT
Processo: 1012728-78.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012728-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATA DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 038.266.081-19 (APELANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUAN DO NASCIMENTO CAMPOS FERNANDES - CPF: 051.776.491-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA.
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, EM SEU GRAU MÁXIMO
. FRAÇÃO FIXADA EM 1/2. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA MODULAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
,
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, ou, subsidiariamente,
a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo
.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(I)
Verificar se houve nulidade por violação de domicílio, em razão da entrada de policiais na residência do réu sem mandado judicial;

(II)
Analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se seria caso de absolvição ou desclassificação para a infração administrativa de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

(III)
Verificar se é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3), diante da primariedade e bons antecedentes do réu.

III. Razões de decidir:

3.
A preliminar de nulidade por violação de domicílio foi rejeitada, pois restou comprovado que a abordagem policial ocorreu em
via pública
, ocasião em que o apelante estava fazendo uso de entorpecente, sendo que as drogas foram encontradas na sua mochila, de cujo local exalava um forte odor da referida substância, não havendo ingresso em residência. A jurisprudência majoritária admite tais circunstâncias como suficientes para justificar a abordagem e busca pessoal.

4.
Quanto ao mérito, os autos contêm prova segura da materialidade e autoria delitivas, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, laudos toxicológicos e circunstâncias do flagrante, que confirmam a finalidade mercantil da droga apreendida (
91 porções de maconha, totalizando 193,32g
). A alegação de uso pessoal não encontra amparo nas provas. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, no patamar de 1/2, diante da
quantidade e fracionamento da droga
, em conformidade com a jurisprudência do STJ e TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a abordagem pessoal e apreensão de drogas realizada em via pública, mesmo sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões e ausência de violação de domicílio.”

“2. A apreensão de significativa quantidade de droga, fracionada em porções típicas de comercialização, autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes, ainda que o acusado alegue ser usuário.”

“3. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pode ser modulada de acordo com a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, 302 e 593, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e §4º

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1000080-52.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024; N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025; TJMT, N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1005333-16.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 17/12/2024; Enunciado nº 03 – TJMT; e, Enunciado nº 08 – TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
JHONATA DA ROCHA RODRIGUE
S contra sentença proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 18h40min, na Rua Sapezal, nº 10, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT,
o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 91 (noventa e uma) porções

de maconha, com massa total de 193,32g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa suscita
preliminarmente
a
nulidade absoluta do processo por violação de domicílio
(art. 5º, XI, da CF). No
mérito
, requer a
absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a
desclassificação para a infração administrativa de porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06). Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3)
. (Id. 280859420).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 280859422).

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 290806350).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

VOTO PRELIMINAR

Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

A defesa suscita preliminar de nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, alegando que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial ou situação de flagrante delito que justificasse tal medida.

Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a abordagem ocorreu em via pública, quando o acusado estava sentado no meio-fio da Rua Sapezal, consumindo um cigarro de maconha.

O Policial Militar
Eduan do Nascimento Campos Fernandes
afirmou categoricamente em juízo:

"
Ele estava consumindo drogas fora, que ele alegou para nós que ele foi abordado dentro de casa; eu lembro que a gente estava realizando patrulhamento pela região do Três Barras, e no momento que a gente visualizou, tinha um jovem consumindo cigarro de maconha no meio do fio, até mesmo por conta do odor, que é muito forte, exala bastante. A gente realizou a abordagem, aí foi feito, durante a busca, na mochila dele foi encontrado mais alguma substância de maconha
" (ID 280859402).

No mesmo sentido, o Policial Militar
João Paulo Moura de Arruda
declarou: "
Sim senhor, foi abordado na rua quando fazia os entorpecentes
" (Sic - ID 280859403).

Ambos os policiais foram enfáticos ao afirmar que não adentraram em qualquer residência durante a abordagem, tendo a apreensão da droga ocorrido em via pública, após busca pessoal realizada na mochila que o acusado portava, não havendo que se falar em violação de domicílio.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO. TESE EM COMUM. NULIDADE NO INGRESSO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRODUTO DO CRIME ENCONTRADO DURANTE ABORDAGEM NA RUA
.

1.
Conforme depoimento dos policiais militares presentes na ocorrência, a abordagem e busca pessoal foi realizada na rua e não houve ingresso à residência.

(...)

(N.U 1000080-52.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Ademais, ainda que os agentes tivessem entrado na residência, não haveria que se falar em violação de domicilio, uma vez que a abordagem inicial foi na rua, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA VÁLIDA
. (...). AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de abordagem do agente, em via pública, em posse de substância ilícita, próximo de sua residência.

(...)

(N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Portanto, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a abordagem e a apreensão do material ilícito ocorreram em local público, não havendo qualquer ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Da materialidade e autoria delitivas

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo nº 3.14.2022.87010-01, que atestou tratar-se
de 91 (noventa e uma) porções de maconha, com massa total de 193,32g.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram uníssonos em afirmar que o acusado foi abordado em via pública, quando consumia um cigarro de maconha, e que, durante a busca pessoal, foram encontradas
90 (noventa) porções de maconha no interior da mochila que ele portava.

O Policial Militar
João Paulo Moura de Arruda
declarou em juízo que as drogas estavam acondicionadas em "
várias porçõezinhas, é chip de maconha
" (Sic - ID 280859403), evidenciando o fracionamento típico para a mercancia ilícita.

Ademais, segundo os policiais, o próprio acusado teria confessado informalmente, no momento da abordagem, que comercializava entorpecentes em razão de dívidas que possuía, após ter ficado desempregado.

Neste sentido foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Eduan do Nascimento Campos Fernandes
:

“
QUE ao indagarem o suspeito sobre a substância, ele informou que passou a comercializar entorpecentes, porque ficou desempregado e tinha dívidas;”
(Sic - Id. 280859351).

Por seu turno, o policial militar
João Paulo Moura de Arruda
confirmou, em ambas as fases procedimentais, as declarações do policial
Eduan do Nascimento
, no sentido de que o apelante teria admitido perante eles, que estaria fazendo a comercialização droga, em virtude de ter ficado desempregado e ter contraído algumas dívidas:

“
QUE ao indagarem sobre a substância, o suspeito respondeu que em data recente ficou desempregado e por ter dívidas passou a comercializar entorpecentes
”.
(Fase Policial - Id. 280858899).

“Se não me engano ele teria contraído dívidas e estaria comercializando entorpecentes”.
(Fase Judicial - Id. 280859403).

Dando continuidade, a testemunha afirmou que “
foram encontradas 90 porções de entorpecentes no interior da mochila do acusado, prontas para o comércio de entorpecentes”.
(Fase Judicial - Id. 280859403).

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática do tráfico, alegando ser apenas usuário de drogas desde os 12 anos de idade. Contudo, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida.

A quantidade de droga apreendida (
193,32g de maconha
), fracionada em
91 porções
, é circunstância que, por si só, já indica a finalidade de tráfico, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, quanto na terceira fase, para determinar a fração de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição." (N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Ademais, conforme o Enunciado nº 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
".

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Da desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte para consumo pessoal).

Contudo, as circunstâncias do caso concreto não autorizam tal desclassificação.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
193,32g de maconha
), fracionada em
91 porções
, é incompatível com a finalidade exclusiva de consumo pessoal. O fracionamento da droga em diversas porções é indicativo claro da destinação comercial, pois não faria sentido um usuário fracionar a droga dessa forma para consumo próprio.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. A forma de armazenamento da maconha e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que 'a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário'. Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha 'pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga'." (N.U 1005333-16.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação para o a infração de porte para consumo pessoal.

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).

O magistrado sentenciante reconheceu a incidência da referida minorante, aplicando-a, contudo, no patamar de 1/2 (metade), em razão da quantidade de droga apreendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas como fundamento idôneo para modular o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
193,32g de maconha
), fracionada em
91 porções
, justifica a aplicação da minorante no patamar intermediário de
1/2 (metade
), conforme bem fundamentou o magistrado sentenciante, com base em precedente do próprio TJMT:

"
A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto." (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Portanto, não há razão para modificar a fração aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JHONATA DA ROCHA RODRIGUES
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025